Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727643-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator